Tribunal: TJBA
Processo: 8129451-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8129451-55.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: G. H. E. e outros Advogado(s): CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA, GABRIEL CARVALHO MORAES APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ASSISTENTE TERAPÊUTICO. CARÁTER PEDAGÓGICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, pelo autor e pela operadora de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. O julgado manteve a obrigação de cobertura do Método Denver, mas excluiu o custeio de assistente terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, mantendo a condenação em danos morais pela negativa de cobertura. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão ou contradição ao excluir a cobertura de assistente terapêutico fora do ambiente clínico; (ii) houve ausência de fundamentação quanto à exclusão desse profissional; (iii) o acórdão foi omisso quanto à Lei nº 9.656/1998 e ao rol da ANS; e (iv) houve vício na condenação por danos morais e necessidade de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão fundamentou de forma clara que o acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente pedagógica e educacional, o que extrapola o objeto do contrato de plano de saúde. 4. O Método Denver, como técnica terapêutica, deve ser custeado quando realizado em ambiente clínico por profissionais habilitados, não se confundindo com suporte de vida diária ou escolar, conforme jurisprudência pacificada desta Corte de Justiça. 5. Inexiste omissão quanto ao rol da ANS e legislação regente, pois a Lei nº 14.454/2022 estabelece o caráter exemplificativo do referido rol, sendo abusiva a negativa de tratamento essencial com eficácia comprovada e prescrição médica. 6. A condenação em danos morais decorre da negativa indevida de tratamento essencial ao desenvolvimento infantil, o que configura dano moral presumido. 7. A fundamentação sucinta ou contrária aos interesses das partes não se confunde com ausência de motivação ou omissão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para a rediscussão do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. O acompanhamento por assistente terapêutico em ambiente escolar ou domiciliar possui natureza predominantemente pedagógica e educacional, não sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. 2. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão de matéria devidamente analisada e decidida." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8129451-55.2022.8.05.0001, em que figura como embargantes e embargados, simultaneamente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, a PROMEDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A. e G. H. E., representado por sua genitora. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.